Tribunal: TJES
Processo: 5025215-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025215-75.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VICTOR BRITO BIASUTTI

RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5025215-75.2022.8.08.0048

RECORREN
TE: VICTOR BRITO BIASUTTI

RECORRIDO:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO SA

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RUBENS JOSÉ DA CRUZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
VICTOR BRITO BIASUTTI
em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
.

Narra o autor, em síntese, que requer que seja declarada a nulidade de seus contratos de designação temporária no cargo de agente socioeducativo, celebrados junto ao Requerido no período compreendido entre 01 de agosto de 2017 a 07 de dezembro de 2019, e que, como consequência da nulidade dos contratos, lhe sejam pagas todas as parcelas e valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em sede de contestação (ID. 8467527), o requerido alegou a regularidade da contratação temporária, prescrição quinquenal e a impossibilidade de pagamento do FGTS. Requereu a improcedência da ação.

A sentença (ID. 8467884) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“I – RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO incidente sobre a pretensão do Requerente
VICTOR BRITO BIASUTTI
relativa às parcelas remuneratórias derivadas dos contratos temporários firmados entre este e o INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES anteriores a
31 de outubro de 2017
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; e

II – JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Inicial pelo Requerente
VICTOR BRITO BIASUTTI,
e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 8467887). Em suas razões, sustenta a irregularidade na contratação e afronta à jurisprudência do TJES pelo juízo de piso. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

O requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 8467889), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, a qual faz jus.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso manutenção da r. sentença objurgada.

Consta na inicial que o autor, ora recorrente, foi contratado pelo ente recorrente no período entre 2017 a 2019, embora não houvesse se submetido a concurso público. Em decorrência disso, entende pela nulidade da sua contratação, sustentando ter direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativamente ao período trabalhado.

Pois bem. A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se, ainda, a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, coaduno com o acertado entendimento do magistrado
a quo,
pois entendo que a relação jurídica de trabalho entre as partes não descaracterizou a modalidade de contrato temporário e justificou a excepcionalidade do interesse público. Nesta oportunidade, colaciono o seguinte trecho da sentença:

Sobreleva consignar que, conforme previsto no artigo 2o, da Lei Complementar Estadual nº. 593/2011, a admissão temporária para o cargo de agente socioeducativo tem prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, admitida a prorrogação, por igual período, sem que isso retire a natureza de temporariedade do contrato.

Nesse passo, vislumbra-se que a alegada sucessividade de contratação temporária não ocorreu, tendo em vista que o Autor prestou serviços para o Ente Requerido por apenas dois períodos, sendo o primeiro com duração de 11 (onze) meses, e o segundo pelo prazo de 17 (dezessete) meses, conforme permitido na legislação de regência.

A partir da declaração de tempo de serviço e da ficha financeira acostadas pelo próprio autor, extrai-se que o início do vínculo se deu em fevereiro de 2017 e findou em dezembro de 2019. Evidencia-se, portanto, que a contratação não ultrapassou o prazo máximo de 24 meses, admitida a prorrogação por igual período. Portanto, os contratos celebrados estão em perfeita conformidade com a previsão legal, inexistindo nulidade. Oportunamente, colaciono o seguinte julgado sobre o tema:

49794580 - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO INFERIOR AO PRAZO DE 12 MESES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, tombado sob o nº 596478/RR, julgado em 13/06/2012 (divulgado no DJe de 28/01/2013), agasalhou a tese de que é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. No referido precedente restou expressamente assentado que: Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Contudo, o próprio Tribunal Pleno do STF, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, concluiu que a natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública - não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República (ADI 3247, Relator(a): Min. CáRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014). 3. Nos autos do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 635.648/CE, o STF fixou a tese segundo a qual:
É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado
(RE 635648, Relator(a): Min. Edson FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017), evidenciando, com clareza, a possibilidade de contratação temporária de professor. 4. Hipótese em que, apesar de firmados com a municipalidade ré/apelada contratos de designação temporária em 2015, 2016 e 2017, está claro que as contratações foram para atender necessidade temporária de determinadas escolas municipais, que foram atendidas pelas distintas contratações, descontinuadas, que não ultrapassaram o máximo previsto em Lei, de onze meses (art. 25, §5º, da Lei nº 1052/1987, alterada pela Lei nº 1941/2001). 5.
Não há nulidade nos contratos temporários firmados entre a municipalidade/apelada e o autor/apelante, porquanto perduraram por prazo inferior ao ordinário previsto em Lei,
para atendimento de clara necessidade temporária de unidades de ensino distintas, em períodos distintos, razão pela qual não lhe é devido o FGTS. 6. Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, diante do desprovimento total do recurso, e com atenção a todos os aspectos da demanda, majora-se os honorários sucumbenciais, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), em mais R$500,00 (quinhentos reais), totalizando R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002245-53.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)
(grifo nosso)

Diante dos raciocínios até aqui declinados, entendo que não há que se falar em nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, sendo válido o contrato temporário firmado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)